Tribunal: STF
Processo: CR 6529
Classe: CR
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-09-25
Data de publicação: 1996-09-25

Ementa:
EMENTA: Carta rogatória: equívoco procedimental que levou
à intimação por edital da requerida, quando existente nos autos
notícia de seu novo endereço: impugnação que, não obstante e embora
posterior ao deferimento do exequatur, foi examinada pelo Presidente
do Tribunal, que lhe repeliu os fundamentos: conseqüente
inadmissibilidade, à falta de prejuízo, da anulação do processo:
conhecimento pelo Tribunal da impugnação como agravo regimental
contra a concessão do exequatur e seu desprovimento, dada a
improcedência das objeções formuladas (competência relativa da
Justiça brasileira, que não impede o exequatur e alegações de
decadência e prescrição que hão de ser suscitadas perante a Justiça
rogante).